Tribunal: TJDFT
Processo: 0745029-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. O fato relevante. Sustenta o agravante ser hipossuficiente e que formulou pedido de gratuidade de justiça oportunamente “com base em declaração de hipossuficiência anexa, documento este que, em sede de primeiro grau, já havia sido reconhecido e aceito, conferindo à parte os benefícios da justiça gratuita”. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para deferimento do pedido, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Subsidiariamente, requer que seja concedido novo prazo para recolhimento do preparo.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 74483313).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação documental, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31, § 1o). Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

6. No caso, a despeito da formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, sob o argumento de que o recorrente “é aposentado baixa renda, recebendo apenas o benefício do INSS” (ID 73244972, pág. 2), nenhum documento foi acostado aos autos, razão pela qual foi determinada a intimação da parte, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 73249354), conforme autoriza o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (g.n.)

7. Cumpre anotar que não houve requerimento de gratuidade de justiça perante o Juízo de origem e tampouco o eventual deferimento vincularia a instância recursal, que possui competência exclusiva para aferir os requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, tampouco consta dos autos a declaração de hipossuficiência que a parte alega ser bastante para deferimento do pedido, de modo que a inércia quanto à comprovação dos requisitos (ID 73693689) resultou no indeferimento da gratuidade e na intimação para recolhimento do preparo (ID 73710273), como prevê o artigo 99, § 7o, do CPC. No entanto, a determinação não foi atendida pelo recorrente (ID 74204161), restando preclusa a oportunidade para recolhimento (art. 507, CPC).

8. Destaca-se, também, que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e, no caso em apreço, o agravante não se desincumbiu de comprovar sua vulnerabilidade econômica nem mesmo quando se insurgiu contra a decisão que negou conhecimento ao recurso.

9. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de fixação de novo prazo para recolhimento do preparo, registre-se que o preparo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC, o que ensejou a elaboração do Enunciado 168, do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Precedentes:Acórdãos TJDFT ns. 1930973, 1931028 e 1900729.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido. Decisão mantida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31, § 1o; CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o, 507 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024; Enunciados FONAJE 80 e 168.